Tribunal: STF
Processo: AI 559504
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL.  LIMITAÇÃO DE JUROS
   REMUNERATÓRIOS. ACÓRDÃO DECIDIU A QUESTÃO COM BASE EM NORMA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
   5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - A alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV,
   da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
III- A exigência do art. 93, IX, da
   Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente
   fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma
   clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como
   ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.